Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-45.2015.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÃÃO NA MODALIDADE RETROATIVA SUSCITADA DE OFÃCIO. INTELIGÃNCIA DO ART. 61 DO CPP. SENTENÃA CONDENATÃRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA O MINISTÃRIO PÃBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA EM CONCRETO. ART. 110, Â§ 1Âº DO CP. O apelante Max Alves da Silva foi processado, julgado e condenado pela prÃ¡tica do crime capitulado no art. 155, Â§4Â°, I, c/c art. 14, inciso II ambos do CÃ3digo Penal, Ã pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Com efeito, a pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusÃ£o, nÃ£o se encontra mais sujeita a acrÃ©scimo, em virtude do trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o, e que tem o seu quantum usado como parÃ¢metro para a aferiÃ§Ã£o do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, Â§1Âº do CÃ3digo Penal. Constata-se que a prescriÃ§Ã£o efetiva-se no prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do CÃ3digo Penal, haja vista que a pena aplicada foi de 02 (dois) anos de reclusÃ£o. Nota-se que transcorreu um perÃodo superior a 04 (quatro) anos entre Ãºltima causa interruptiva relativa Ã data da publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria recorrÃvel, 31/07/2014 e a presente data. RECURSO NÃO CONHECIDO, mas, de ofÃcio, declarada extinta a punibilidade quanto ao crime imputado ao apelante Max Alves da Silva em decorrÃªncia da prescriÃ§Ã£o retroativa, nos termos dos Arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e Art. 110, Â§1Âº, todos do CÃ3digo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

PROCESSO Nº 0000521-45.2015.8.14.0036
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ - VARA ÚNICA
APELANTE (S)
:
MAX ALVES DA SILVA - ROSSANA PARENTE SOUZA (DEFENSORA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DES ª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA: PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA EM CONCRETO. ART. 110, § 1º DO CP.
O apelante
Max Alves da Silva
foi processado, julgado e condenado pela prática do crime capitulado no
art. 155, §4°, I, c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal,
à
pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão,
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
. Com efeito, a pena de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão,
não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal. Constata-se que a prescrição efetiva-se no

prazo de 04 (quatro) anos
, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de
02 (dois) anos de reclusão.
Nota-se que transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos entre última causa interruptiva relativa à
data da publicação da sentença condenatória recorrível, 31/07/2014

e a presente data.
RECURSO NÃO CONHECIDO
, mas,
de ofício
,
declarada
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelante
Max Alves da Silva
em decorrência da
prescrição retroativa, nos termos dos Arts. 107, inciso IV, 109,
inciso V,
e Art. 110, §1º, todos do Código Penal.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
não

conhecimento
do recurso
mas,
de ofício
,
declarada
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelante
Max Alves da Silva
em decorrência da
prescrição retroativa, nos termos dos Arts. 107, inciso IV, 109,
inciso V,
e Art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezessete de maio de 2021
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

PROCESSO Nº 0000521-45.2015.8.14.0036
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ - VARA ÚNICA
APELANTE (S)
:
MAX ALVES DA SILVA - ROSSANA PARENTE SOUZA (DEFENSORA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DES ª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
MAX ALVES DA SILVA
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará
, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4°, I, c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal
.

De acordo com os termos da denúncia, no dia 19/02/2015, por volta 01:30 h, na Galeria Municipal situada na Rua XV de Novembro, s/n, Bairro Marituba, no Município de Oeiras/PA, o acusado/apelante MAX ALVES DA SILVA entrou na galeria e tentou furtar 03 (três) boxes, mediante escalada e retirada das telhas do telhado e com auxílio de mais dois indivíduos não identificados, que conseguiram fugir.

O Acusado/Apelante não obteve êxito em subtrair os objetos que estavam no interior dos estabelecimentos, visto que populares avistaram os indivíduos no telhado e retiraram os indivíduos, porém, 02 (dois) fugiram.

As vítimas proprietárias dos boxes, JOSÉ LUIZ MORAES DE OLIVEIRA, JOTANAEL RODRIGUES RIBEIRO, NILSO FERREIRA DA SILVA foram informadas da ação dos indivíduos e se dirigiram para o local.

A Polícia Militar foi acionada e uma Guarnição chegou ao local, tendo conduzido o Acusado/Apelante, conhecido como "Maquita" para a delegacia de Polícia Civil.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, requer, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de defesa técnica e, no mérito, a sua absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva ou pelo princípio da insignificância.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, pugna pelo
conhecimento
do recurso e pelo
improvimento
.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da eminente Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, que se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e pelo
improvimento
, com a manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Extrai-se dos autos que o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4°, I, c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal.

Inconformado, requer, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de defesa técnica e, no mérito, a sua absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva ou pelo princípio da insignificância.

No entanto, o exame do mérito do presente recurso resta prejudicado, uma vez que se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A denúncia foi recebida em 05/03/2015 (fl.07).

Em 10 de março de 2016, o apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão
, sendo a sentença publica em 14/03/2016 (fls.30-33).

Com efeito, a pena de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão,
não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no

prazo de 04 (quatro) anos
, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão.

Nota-se que transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos entre última causa interruptiva relativa à
data da publicação da sentença condenatória recorrível, 31/07/2014

e a presente data.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV,
109, V
e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.

1.
Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição passa a ter como parâmetro a pena concretamente aplicada
. 2. Na espécie,
operou-se a prescrição retroativa, porquanto entre a data do recebimento da denúncia e a sentença transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, parâmetro prescricional para a pena concreta de 02 (dois) anos
.
3.
Para efeito de contagem da prescrição, não deve ser considerado o aumento ocorrido pela continuidade delitiva, conforme artigo 119 do Código Penal
. 4. Recurso provido para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal
(TJDFT.
20110110025934APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, julgado em
26/05/2011, DJ 07/06/2011
p. 216).

Diante do exposto
, não conheço do recurso, mas, de ofício, declaro
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelante
Max Alves da Silva
em decorrência da
prescrição retroativa, nos termos dos Arts. 107, inciso IV, 109,
inciso V,
e Art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É o voto.

Des ª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora